Tribunal: TJDFT
Processo: 0709287-95.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. DENÚNCIA ANTERIOR À INOVAÇÃO LEGISLATIVA. VÍTIMA REGISTROU OCORRÊNCIA POLICIAL. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. EXTINÇÕES DE PUNIBILIDADE HÁ MAIS DE DEZ ANOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Lei no 13.964/2019, ao exigir a representação para a propositura da ação penal pública nos crimes de estelionato, não previu qualquer manifestação da vítima nos processos em curso (como o fez o legislador na Lei no 9.099/1995, artigo 91). Assim, a exigência de representação não se aplica caso já tenha sido recebida a denúncia ao tempo da entrada em vigor da referida Lei, por haver ato jurídico perfeito, não se exigindo sequer a oitiva da vítima para manifestar seu interesse no prosseguimento do processo (HC 610.201/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2021, DJe 08/04/2021).

2. A jurisprudência orienta que, valendo-se o agente de qualquer forma de engodo ou fraude contra o idoso para a obtenção de vantagem ilícita, sua ação amolda-se ao tipo penal do artigo 171, §4o, do Código Penal, e não no tipo do artigo 102 do Estatuto do Idoso.

3. O dolo, elemento subjetivo geral do crime de estelionato, deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento e é extraído das circunstâncias do caso concreto.

4. Não há falar em mero ilícito civil quando comprovado que o apelante ofereceu uma suposta carta de crédito contemplada para a vítima (caracterizando a fraude, engodo), recebeu da vítima valores para o pagamento desta carta e não os devolveu nem entregou o título prometido (obtendo vantagem ilícita). O réu não se desincumbiu do ônus de provar os fatos que alegou, conforme artigo 156 do Código de Processo Penal, sequer comprovando a existência da carta de crédito oferecida à venda para a vítima.

5. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena.

6. As anotações penais constando punibilidades extintas há mais de 10 (dez) anos (ou seja: em 2002, 2008 e 2011) não podem ser utilizadas para macular os antecedente, pois não mais atendem aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.

7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.